Tribunal: TJPA
Processo: 0003862-77.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003862-77.2009.8.14.0040

APELANTE: SALOBO METAIS SA

APELADO: GERALDO MAGELA SALES CAMPOS, VILCILEA DA COSTA CAMPOS, LUCIO PEREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E MINERÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Vale S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por Salobo Metais S.A. A apelação visava à reforma parcial da sentença proferida nos autos de ação de instituição de servidão minerária com pedido de antecipação de tutela, proposta em face de Geraldo Magela Sales Campos e outros. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização com base em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto:
(i) à inexistência de benfeitorias e atividades econômicas na área afetada pela servidão à época da implantação da linha de transmissão;
(ii) à posterioridade das alegadas benfeitorias em relação à linha de transmissão;
(iii) à localização das benfeitorias fora da faixa de servidão;
(iv) à inexistência de impacto econômico;
(v) à existência de acordo extrajudicial sobre parte das benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examinou todos os pontos necessários, com fundamentação clara e detalhada acerca da adequação do quantum indenizatório, adotando o laudo pericial como parâmetro técnico adequado.
5. A alegação de omissão não prospera, pois a pretensão recursal revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, não havendo pontos omissos a serem supridos.
6. Ressalta-se o princípio do livre convencimento motivado, que autoriza o julgador a valorar as provas dos autos, inclusive a perícia técnica, cuja metodologia foi reconhecida como adequada e conclusiva.
7. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito é incabível, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
: “os embargos de declaração não constituem meio apropriado para rediscutir o mérito da decisão, sendo inadmissível sua oposição quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação n. 5000061-79.2021.8.24.0166, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 24-01-2024; TJ-MG, AC: 10477080031461001, rel. Dárcio Lopardi Mendes, j. 13-02-2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pela
Vale

S.A
, contra Acórdão de ID nº 21789400, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
Salobo Metais S.A
contra sentença

prolatada pelo Juízo da Vara Agrária de Marabá/PA, que, nos autos da Ação de Instituição de

Servidão Minerária com Pedido de Antecipação da Tutela, proposta em face de
Geraldo Magela Sales Campos e Outros
, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

Em síntese, a impetrante
Salobo Metais S.A
narra que é empresa de mineração, pertencente ao “Grupo Vale”, detentora, desde o ano de 1987, dos direitos minerários para explorar a província de Carajás. Alegou que a servidão é necessária para viabilizar a construção de Linha de Transmissão de Energia, para o desenvolvimento do “Projeto Salobo”, motivo pelo qual requereu-se, em sede liminar, a imissão provisória no terreno dos Requeridos, atribuindo-se a caução indenizatória no valor de R$86.183,00 (oitenta e seis mil, cento e oitenta e três reais), conforme disposto em ID. 13019317 – Pág. 02/26.

Em
Decisão Liminar
de ID. 13019326 – Pág. 08/09, o Juízo
a quo
expediu mandado de imissão de posse.

Em sede de
Contestação
,
Geraldo Magela Sales Campos e Outros
informaram que, em dezembro de 2008, a empresa informou a implementação da linha de transmissão a qual passaria por seu terreno, o que geraria um valor a ser ressarcido. Informou que o local onde iria passar as linhas de rede elétrica era constituída de uma área projetada para a recuperação ambiental, oriunda de um acordo judicial celebrado com a Justiça Federal, referente aos Processos nº 2007.39.01.740-5 e 2007.39.01.0000736-0, que lhe custaram a importância de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Dessa forma, afirma que, caso fosse autorizada a servidão do terreno, o valor a ser indenizado correspondia a R$ 275.434,74 (duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos), haja vista as benfeitorias reprodutivas, benfeitorias não reprodutivas, lucros cessantes, indenização da área serviente e a desvalorização da área remanescente.

Nesse sentido, foi deferido a realização de perícia, tendo o Ministério Público em 1º grau (ID. 13019351) ratificado os termos do Laudo Pericial de ID. 13019345 - Pág. 36 e ss. ao ID. 13019348 – Pág. 16 e ID. 13019352 -Pág. 8 e 9).

Assim sendo, em
Sentença
(ID. 13019360), a ação foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Sendo assim, ante todo o exposto, com fundamento nos arts. 20, inciso IX e 176 da nossa Carta Maior, dos arts. 5º, alínea f, do decreto 3365/41, dos arts. 6º §único, alínea b e 59, §único, alínea b, do Código de Minas, seguindo o entendimento dos julgados colacionados, acompanhando o parecer ministerial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, para a instituição de servidão minerária do imóvel descrito na inicial e na perícia judicial – 11.3870 há (onze hectares, trinta e oito ares e setenta centiares), dos lotes 100 e 106, localizado no Município de Parauapebas/PA, servindo a presente sentença como título hábil para registro perante o cartório de registro de imóveis competente, nos termos da lei 6015/73, e CONDENO a autora a depositar em juízo o valor de R$245.861,80 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) no prazo de 10 dias a contar da ciência da sentença, que deverá, após os devidos abatimentos, inclusive o depósito inicial, ser corrigido monetariamente o valor da indenização, levando em conta a data da elaboração do laudo definitivo, apresentado pelo perito judicial (08.04.2018 – fls. 689/694), já que adotado este valor pela justa indenização – observância das Súmulas 561 STF e 67 do STJ, esclarecendo, por oportuno, que deve incidir a correção monetária apenas sobre o valor que exceder o montante já depositado em conta judicial remunerada, e juros legais de 1% (um por cento) a.m. desde a data do evento danoso (imissão provisória na posse) que ocorreu em 02.08.2010, consoante Súmulas 54 e 362 do STJ, também sobre o valor excedentes do já depositado em juízo. EXTINGUINDO-SE O PRESENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. DEIXO DE CONDENAR o autor em juros compensatórios, eis que, no bojo da indenização já contempla a existência de lucros cessantes, como assim já foi decidido.”

Irresignada, a
Salobo Metais S.A
interpôs o presente recurso de
Apelação Cível
(ID. 13019363), pugnando pela reforma parcial da sentença, impugnando, novamente, o laudo pericial, por entender que o quantum indenizatório determinado é desproporcional, pontuando que a servidão não interferiu nas atividades econômicas do imóvel, posto que o local continuou na produção pecuária, bem como as benfeitorias não reprodutivas apontadas no laudo não estavam contidas na faixa da servidão, razão pela qual não precisam ser indenizadas.

Geraldo Magela Sales Campos e Outros
não apresentaram contrarrazões ao presente recurso, conforme Certidão de ID. 13019391.

O presente recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID. 17730475).

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do referido recurso (ID. 18700444).

Os autos vieram para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, mantendo a sentença apelada em sua integralidade.

Face a esse Acórdão, a
Vale S.A
. opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão quanto aos seguintes pontos: à prova de que inexistiam as benfeitorias e atividades econômicas mencionadas no laudo pericial quando da implantação da linha de distribuição; à prova de que as benfeitorias e atividades seriam posteriores à implantação da linha de transmissão; à prova de que as benfeitorias estão fora da faixa de servidão; à prova da inexistência de impacto à atividade econômica e à prova da existência de acordo extrajudicial em relação a uma parte das benfeitorias. Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas.

A parte embargada apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do presente recurso, vez que protelatório.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão atacado, no que tange às alegações acima descritas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Inicialmente, verifica-se que o cerne da questão diz respeito se o quantum indenizatório estipulado em sentença é adequado para compensar a servidão administrativa instituída no terreno rural dos Apelados.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado a quo se utilizou de prova pericial para quantificar o valor a ser compensado pela servidão minerária reconhecida nos autos.

Pois bem. O laudo pericial produzido nestes autos, assim como suas complementações (ID.13019345 - Pág. 36 e ss. ao ID. 13019348 – Pág. 16 e ID. 13019352 -Pág. 8 e 9), são muito claros, completos, conclusivos e circunstanciados, estando bem evidente a metodologia adotada no estudo (NBR 14653-3, de julho de 2004 – Norma de Avaliação de Bens, Parte 3: Imóveis Rurais, da ABNT) e existindo respostas satisfatórias a todos os quesitos das partes.

Compete destacar que o perito possui autonomia e liberdade para conduzir o ato pericial quanto à técnica utilizada para responder aos quesitos expostos e, como bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, é pessoa extremamente preparada e imparcial, capaz de definir os contornos e resolver a celeuma de maneira isenta, tendo, inclusive, fé pública.

Ora, o Apelante não traz provas cabíveis capazes de desconsiderar o parecer bem fundamentado e a metodologia do especialista, ainda que o apelante, evidentemente interessado em conclusão outra, discorde.

Corroborando Com o alegado, segue entendimento jurisprudencial dos Tribunais de Justiça do país:

APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA EMPRESA AUTORA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA, COESA E DETALHADA. COEFICIENTE DE SERVIDÃO BEM DELIMITADO. PONDERAÇÃO CASUÍSTICA. CONSIDERAÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO DO REMANESCENTE DO IMÓVEL. MERA DISCORDÂNCIA. AVALIAÇÃO UNILATERAL REALIZADA PELA AUTORA INCAPAZ DE DERRUIR A CONCLUSÃO DO PERITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000061-79.2021.8.24.0166, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 24-01-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5000061-79.2021.8.24.0166, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 24/01/2024, Quinta Câmara de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - LAUDO PERICIAL – JUSTA INDENIZAÇÃO. A servidão administrativa é um ônus real de uso, imposto especificamente pela Administração Pública a determinados imóveis particulares, para possibilitar a realização de obras e serviços públicos, em prol do interesse coletivo, que deve ser precedida de ato declaratório da servidão, ou melhor, da utilidade pública, mediante indenização, mesmo quando estabelecida por acordo administrativo ou por sentença judicial. O laudo pericial exerce fundamental importância nas demandas expropriatórias, devendo ser acolhido pelo magistrado como parâmetro para se fixar a justa indenização, desde que constatada sua adequada elaboração e fundamentação, com fulcro no artigo 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

(TJ-MG - AC: 10477080031461001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020)

Dessa maneira, cumpre registrar que o judiciário brasileiro é regido pelo princípio do livre convencimento motivado, no qual o magistrado poderá julgar a lide fundamentando em todas as provas existentes no processo, incluindo, aquelas formuladas por peritos não indicados pelas partes, que, em regra, sustentam maior imparcialidade em seu estudo pericial.

Destaca-se que o laudo judicial não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo, emitido por engenheiro agrônomo especialista, é de fundamental importância para o entendimento do magistrado. Logo, pode ser utilizado como parâmetro para fixar a justa indenização pela servidão administrativa.

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado a todas as teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX da CF.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025